Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704447-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PET - Petição Requerente: Adenaide Pereira Vilela Requeridos: Alyne Jesus de Almeida Denis dos Santos Carvalho D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação formulado por Adenaide Pereira Vilela contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo de no 0706970-61.2018.8.07.0005, que julgou o pedido formulado por Alyne Jesus de Almeida procedente. O Juízo singular deferiu a antecipação da tutela para ordenar a reintegração de Alyne Jesus de Almeida na posse do bem imóvel objeto da demanda. Decorrida a marcha processual a sentença confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou o pedido de reintegração de posse formulado pela primeira recorrida procedente. A ora requerente interpôs apelação, mas o aludido recurso não foi ainda distribuído. Em suas razões, sustenta a requerente, em síntese, que a imediata produção de efeitos pela sentença, que julgou o pedido de reintegração de posse formulado pelos requeridos procedente, causará prejuízo a sua esfera jurídica, alegando que é reconhecidamente a possuidora do bem imóvel há pelo menos 20 (vinte) anos. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao confirmar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Por isso, o requerimento em exame deve ser admitido. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição", ficando o relator designado para o exame da matéria "prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). No caso, observa-se que o bem imóvel em questão foi objeto de ação prévia (autos do processo no 2013.05.1.002725-0), cuja respectiva relação jurídica processual foi igualmente formada por Alyne Jesus de Almeida e Adenaide Pereira Vilela. Na ocasião, houve a celebração de transação entre as partes e restou consignado que: “1) a ré Adenaide Pereira Vilela reconhece que o terreno identificado como Chácara Santa Rosa, km20 da DF 130, no 27F, Núcleo Rural de Planaltina/DF foi adquirido por Adenilton Pais de Almeida e doado para Alyne Jesus de Almeida; (...) 3) As partes reconhecem que as benfeitorias do imóvel pertencem a Adenilton e Adenaide na proporção de 50% para cada um; 4) As partes reconhecem que o valor do terreno, sem as benfeitorias, pertence à Alyne; 5) As partes requerem a venda judicial do imóvel, que se procederá por leiloeira extrajudicial; (...) 9) A ré [Adenaide] permanecerá no imóvel por 30 dias depois da venda; 10) A ré fica responsabilizada pelo pagamento de todas as despesas de agua e luz relacionadas ao imóvel.” De acordo com o noticiado nos autos do processo principal, no entanto, o referido bem imóvel ainda não foi vendido e está sob a posse de Adenaide Pereira Vilela. A situação de fato constatada nos autos do processo acima referido, de acordo com os elementos probatórios coligidos a estes autos, permanece inalterada. Apesar das peculiaridades que cercaram as declarações de vontade emitidas pelas partes, verifica-se que a posse direta tem sido exercida pela ora requerente de forma mansa e pacífica, sendo certo que ali erigiu benfeitorias e tem arcado com as despesas referentes ao imóvel, como fornecimento de água e energia elétrica. A despeito das alegações articulada pela requerida de que a Sra Adenaide estaria a impedir a avaliação do bem, ou que dificultara a venda do imóvel, há nos autos laudo elaborado recentemente, aos 18 de outubro de 2019, por perito avaliador (Id. 48399506 dos autos do processo principal). Essa situação revela que a ora requerente não resistiu à entrada de terceiro para a consecução da avaliação. Além disso, a imediata reintegração de posse do bem certamente causará prejuízo à possuidora direta, pois nesse caso deverá deixar sua atual residência e domicílio. Aliás, a manutenção da ora postulante na posse do bem até a consecução de termo final após a venda, foi objeto de deliberação pelas partes no termo de transação acima transcrito. Na hipótese vertente estão presentes os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Traslade-se cópia deste decisão para os autos do processo no 0706970-61.2018.8.07.0005. Operada a preclusão e, uma vez distribuída a apelação interposta nos autos do processo no 0706970-61.2018.8.07.0005, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília–DF, 9 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator